Tribunal: TJES
Processo: 0027089-69.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027089-69.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANUELLA ALVES RAMOS

APELADO: LUZITANIA CORDEIRO GUERRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO INEXISTENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES SUCUMBENCIAIS. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao Recurso Adesivo interposto pela Embargante, a qual alega omissão e contradição quanto à apreciação dos benefícios da assistência judiciária gratuita e à exigibilidade dos honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não esclarecer a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, sendo admissível atribuição de efeitos infringentes apenas de forma excepcional.

No caso, não houve omissão ou contradição quanto à aplicação da justiça gratuita, pois a decisão corretamente aplicou a regra do art. 98, § 3º, do CPC, que prevê a suspensão da exigibilidade das obrigações sucumbenciais e não a sua exclusão.

O Acórdão embargado não fixou honorários recursais, tendo em vista que os honorários advocatícios já haviam sido arbitrados no patamar máximo na primeira instância, conforme o disposto no voto condutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos infringentes, apenas para esclarecimento dos fundamentos.

Tese de julgamento
:

A concessão da assistência judiciária gratuita suspende a exigibilidade das obrigações sucumbenciais, mas não exclui o dever de arcar com custas processuais e honorários advocatícios, os quais poderão ser cobrados se houver modificação da situação financeira do beneficiário no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98, § 3º, e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1959290/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, DJe 12/04/2022; STJ, AgInt no REsp 1878707/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23/02/2021, DJe 09/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dou provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0027089-69.2011.8.08.0048

EMBARGANTE
:
LUZITÂNIA CORDEIRO GUERRA BINDA

EMBARGAD
A
:

MANUELLA ALVES RAMOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos
por Luzitânia Cordeiro Guerra Binda
(id
8113942
), em face de Acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou
provimento ao Recurso Adesivo
interposto pela ora Embargante.

Nas razões recursais (id
8113942
)
a
Embargante afirma que o v. Acórdão padece de omissão e contradição tendo em vista que “
é fato que este honrado colegiado deferiu à Requerida apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita. No entanto, deixou de apreciar sobre o pleito da possibilidade de exigir o valor referente aos honorários advocatícios e custas. Ao contrário, ainda citou que na primeira instância houve condenação máxima
”.

Requer a “
exclusão da possibilidade de exigir o valor das custas e honorários face ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita
”.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (artigo 1022, do CPC), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Doutrina e jurisprudência têm admitido a correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada no
decisum
embargado, hipótese em que seria possível a modificação do julgado como consequência da correção do equívoco.

A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a Embargante, é possível,
excepcionalmente
, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos previstos no CPC, a alteração do julgado seja consequência da correção do referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto que sejam suficientes para a
inversão do julgado
. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO COM BASE EM
PREMISSA EQUIVOCADA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO NESTA VIA RECURSAL
. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
. 1. A análise da argumentação da parte embargante evidencia que a pretensão veiculada merece acolhimento, pois este juízo adotou premissa equivocada ao julgar o Recurso Especial (premissa essa que foi mantida no julgamento do Agravo Interno), conforme será abaixo explicado. [...] 14. Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Recurso Especial da empresa nos termos da fundamentação acima. (EDcl no AgInt no REsp 1959290/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 12/04/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA PRESCRIÇÃO - RECURSO PROVIDO
. 1 - Consoante o entendimento desta Corte, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que,
corrigida premissa
equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material,
a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo
, situação ocorrente no acórdão combatido, proferido no tribunal de origem. (STJ, AgInt no REsp 1878707/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 09/03/2021). [...] 7 - Recurso provido com efeitos infringentes. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024160350369, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

No caso em análise, constato que, diferentemente das alegações da Embargante, conquanto não tenha sido ressalvada a hipótese de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tal fato, por si só, não é capaz de modificar o entendimento adotado.

Isto porque, como salientado no voto condutor do julgado embargado, em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pela Embargante, este órgão colegiado não fixou os honorários recursais, tendo em vista que foi arbitrado em patamar máximo em primeiro grau de jurisdição (20%) - fl. 301.

Em relação à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a favor da Embargante, entende-se como indevida a possibilidade de afastamento da condenação em honorários advocatícios, eis que o instituto tem como fito apenas a suspensão da exigibilidade. Ou seja, o deferimento da justiça gratuita não afasta as obrigações sucumbenciais.

Saliente-se que não há previsão no ordenamento jurídico para isenção das taxas, despesas processuais e honorários advocatícios ao beneficiário da assistência judiciária gratuita, mas tão-somente a suspensão da sua exigibilidade, nos termos do Código de Processo Civil
segundo o qual “
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”. (art. 98, § 3º, do CPC).

DO EXPOSTO
,
dou provimento
aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para aclarar os fundamentos do voto.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento aos embargos de declaração, mas sem efeitos infringentes.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Este é o voto.